Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008432-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDRAS SOARES
AGRAVADO: INCORPORADORA S.J. LIMITADA – ME
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDRAS SOARES contra decisão proferida em Ação de Indenização por Perdas e Danos no 1003126-76.2019.8.11.0007, da 2a Vara de Alta Floresta/MT, ajuizada contra INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME, em que se deferiu o despejo do agravante de imóvel rural.
Em suma, o agravante sustenta que “não há inadimplemento contratual imputável ao agravante, o qual, depositou em Juízo todos os valores objeto das cobranças feitas pela agravada a título de alugueres pelo uso da área arrendada, e o fez mesmo não concordando com os valores que unilateralmente foram arbitrados em cálculos aleatórios apesentados pela agravada”.
Defende que “A ordem de despejo exarada no Juízo a quo, é ilegal e arbitrária, e isso tanto do ponto de vista da ausência da ausência de motivação idônea – uma vez que não há inadimplemento ou mora por parte do agravante, o qual promoveu o depósito judicial dos valores que a agravada apontou como devidos (cf. Id’s 27690186 e 28112945 – autos de origem) – como também do ponto de vista do direito à prorrogação legal do contrato, pela incidência da hipótese prevista no art. 21, § 1o, do Decreto no 59.566/66”.
Entende que “o prazo razoável para a ultimação da retirada dos animais – que são capturados um a um, relembre-se – é de no mínimo 90 (noventa) dias, e isso com o emprego de uma equipe de peões e laçadores extremamente dedicados e hábeis, composta por no mínimo 5 (cinco) integrantes, pelo que, sugere-se este prazo com o adequado”.
Argumenta que, “se o r. Julgador de piso já vislumbra a possibilidade de resolver a questão apenas no campo das perdas e danos passíveis de ressarcimento, é porque se está sim diante de decisão provisória irreversível, ainda mais levando-se em conta que o prazo exíguo de 15 (quinze) dias fixados pelo r. Julgador a quo para a desocupação da área, não possibilita a retirada total dos animais do agravante que se acham escondidos em meio a área permeada de matagal e “juquira” pela falta de cuidados da agravada, conforme já demonstrado, de modo que a r. decisão agravada causa danos diretos ao recorrente”.
Destaca que “não agiu acertadamente o r. Julgador a quo ao determinar, pura e simplesmente, em decisão provisória (tutela antecipada), o despejo do agravante da área por ele arrendada junto a agravada, e, pior ainda, sem determinar a esta (agravada), a prestação de caução suficiente para suportar eventuais prejuízos experimentado pelo recorrente em razão da decisão que tem sabido caráter de irreversibilidade”.
Sobre a aplicação da Portaria-Conjunta no 249/2020, do TJMT, diz que “Não há dano, não há uso anormal de propriedade, não há lesão a gleba arrendada, não há cometimento de ato ilícito, há depósito judicial na exata monta do que foi cobrado pela agravada por via indireta (protesto), ou seja, não há urgência para se colocar em risco – inclusive de circulação e aglomeração – mais pessoas além daquelas que já estão envoltas no processo de retirada paulatina dos animais!”.
Alude que “não se vislumbra dos autos, qualquer notificação tendente a oportunizar a purgação da mora pelo agravante, o que inviabiliza a decretação do despejo inaudita altera parte na forma decretada”.
Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, majorando o prazo de desocupação para 90 (noventa) dias, constatação in loco com contagem dos animais ou prestação de caução em juízo, aplicação da Portaria 249/2020 do TJMT, revogar a decisão agravada por ausência de notificação e, ao final, o provimento do recurso, mantendo a liminar aqui deferida (id. 39640474).
É a síntese.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em que pese o suscitado pelo agravante, sua pretensão, tal como discutido no Agravo de Instrumento no 1019409-98.2019.8.11.0000, encontra-se desfavorável pela ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito, ante a ausência de provas contundentes de descumprimento do contrato pela parte agravada, o que será melhor aferido em sede de instrução, motivo pelo qual as obrigações de pagamento foram mantidas até mesmo em acordo judicial homologado.
Portanto, incontroverso, a princípio, o inadimplemento contratual pelo agravante pela falta de pagamentos e, ademais, por não ter, até o momento, retirado os semoventes do imóvel, quando em acordo se estabeleceu prazo para tanto.
Eis trecho do acordo:
“[...] As partes acordaram que o Requerente iniciará de imediato a remoção de todos os semoventes (novilhas, vacas e touros) da propriedade da INCORPORADORA S.J LIMITADA-ME, o Sr° JUAREZ SOARES (representante legal do Sr° EDRAS SOARES) terá até o mês de novembro de 2019 para finalizar a remoção dos animais, ressalva-se que na impossibilidade de retirada de todos os animais referido prazo será estendido, com prazo a ser acordado. As partes acordam ainda, que os danos materiais e obrigações contratuais serão discutidos em momento posterior.
Os interessados requerem a suspensão do processo e da Contestação até o dia 30 de novembro de 2019, no intuito de remoção de todos os semoventes (novilhas, vacas e touros).
A advogada da parte Requerida informa que as obrigações contratuais, inclusive os pagamentos ainda estão válidas [...]”.
A despeito de eventual previsão legal acerca da prorrogação, as partes pactuaram que as prorrogações deste prazo seriam entabuladas entre ambas, e até o momento não se tem notícia disto. Ademais, não se pode considerar suposta dificuldade de retirar os semoventes do imóvel como motivo de força maior.
Sobre a caução em juízo, em que pese tenha se depositado, não está sendo aceita, conforme decidido no Agravo de Instrumento no 1019409-98.2019.8.11.0000. A liminar foi deferida inicialmente naquele recurso, determinando-se a aceitação da caução, mas foi posteriormente revogada, quando da apreciação de agravo interno, status atualmente preservado, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Ademais, por mais que sustente ser a medida irreversível, está-se apenas cumprindo a continuidade do acordo que ele mesmo fez em juízo, quando se comprometeu a retirar os semoventes da área, sendo exaurido o prazo para tanto há quase 06 (seis) meses, e, pelos mesmos motivos, desnecessária a caução em juízo pela agravada ou a constituição em mora. O despejo do agravante é consequência lógica do descumprimento do acordo judicial e do seu inadimplemento, já que a sua caução não está sendo aceita, e a tutela de urgência é cabível, a considerar os prejuízos que sofre a agravante pelo longo de todos estes meses sem receber pelo arrendamento e sem poder arrendar a terceiros, enquanto o imóvel é utilizado livremente pelo agravante.
Entendo que é possível tutela possessória neste momento, até porque não se trata de retirada de pessoas da posse do imóvel e colocação em situação de vulnerabilidade, e sim de semoventes, que não estão sofrendo pela contaminação e podem ser colocados em outro bem.
Assim, indefiro o pedido liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora